Tribunal: TJDFT
Processo: 0717867-02.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COISA JULGADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 104 DO CDC. REEXAME DE MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 . Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo a extinção da execução individual de sentença coletiva, sob fundamento de coisa julgada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 . A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à aplicação do art. 104 do CDC e à análise da ciência inequívoca da ação coletiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 . Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
4 . A propositura de ação individual durante a pendência de ação coletiva revela desinteresse no resultado da demanda coletiva, tornando inaplicável o art. 104 do CDC.
5 . A ausência de suspensão da ação individual impede o aproveitamento dos efeitos da coisa julgada coletiva, conforme entendimento do STJ no REsp 1.751.667/RS (Tema 1.005).
6 . A pretensão recursal busca rediscutir fundamentos já enfrentados, sem demonstrar omissão relevante no acórdão embargado.
IV. DISPOSITIVO
7 . Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, 1.025. CDC, art. 104. CF/1988, art. 93, inc. IX.